Tribunal: STF
Processo: HC 127878
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3). Pretendida desclassificação. Alegada violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII). Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Por entender necessário o reexame de fatos e provas, inadmissível, por força do enunciado da Súmula nº 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar os temas trazidos à apreciação do Supremo Tribunal. Portanto, sua análise, de forma originária, pela Corte, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.